Tribunal: CARF
Processo: 11624.720214/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720214/2012-27
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-010.895 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrentes
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PROVA.
PRESSUPOSTO
DE
FATO
E
DE
DIREITO.
FATOS
MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo o contribuinte apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos
de fato e de direito do lançamento e nem demonstrado fato modificativo,
impeditivo ou extintivo, não prosperam as alegações do recorrente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009, 2010
ITR. SUJEITO PASSIVO.
Contribuinte do ITR é o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor
do imóvel rural a qualquer título.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DA TERRA NUA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720214/2012-27
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente processo envolve Recurso de Ofício (e-fls. 164) e Recurso
Voluntário (e-fls. 177/204), este interposto em face de Acórdão (e-fls. 163/170) que julgou
procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 46/59), referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2008, 2009 e 2010, tendo como objeto o
imóvel NIRF 3.533.740-0 (USINA CHAMINE), cientificado em 23/11/2012 (e-fls. 61).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 55/58), após
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu às intimações para comprovar:
a) no exercício de 2008, Área de Preservação Permanente (2.891,0ha) e nem o
Valor da Terra Nua;
b) no exercício de 2009, Área de Preservação Permanente (2.891,0ha) e Área
Alagada por reservatório de usina hidrelétrica (401,0 ha) e nem o Valor da
Terra Nua; e
c) no exercício de 2010, Área de Preservação Permanente (2.891,0ha) e Área
Alagada por reservatório de usina hidrelétrica (401,0 ha).
Na impugnação (e-fls. 64/74), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área de Interesse Ecológico. Proteção Ambiental e Preservação Permanente.
(b) Multa e Juros.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 163/170), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008, 2009, 2010
Área Isenta - Área de Preservação Permanente x Floresta Nativa - Erro de
Preenchimento da Declaração
E possível rever o lançamento que glosou isenção de área preservada, quando se verifica
a comprovação de Área Coberta com Floresta Nativa, embora informada e regularizada
como Área de Preservação Permanente, fato que possibilita considerar como erro de
fato no preenchimento da declaração e do Ato Declaratório Ambiental.
Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário, na
forma do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Por superar o limite de alçada, este Acórdão se sujeita a RECURSO DE OFÍCIO
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. A parte exonerada
será definitiva, somente, após o julgamento nessa segunda instância administrativa.
(...) Voto (...)
Da Área coberta com Florestas Nativas – AFN
33. Neste item, embora na declaração tenha se informado pequena parcela desta Área e
a maior parte como APP, com a impugnação e os documentos encaminhados,
especialmente o laudo e o parecer técnico IAP, verifica-se que a propriedade está toda
coberta com Floresta Nativa de Mata Nativa, fato que, em princípio, permitiria a
aceitação das áreas isentas declaradas, considerando-se, apenas, como erro no
preenchimento a informação de APP, porém, vinculada à apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA no prazo regulamentar, como a seguir será
tratado.
(...)
45. Com a impugnação foram encaminhados ADA/2009 e 2010. Embora nesses
documentos a maior parte das áreas preservadas conste como APP, levando em
consideração a verdade material, embasada nos comprovantes apresentados e já
comentados, é possível considerar como erro de preenchimento o ADA e aceitar a
isenção como AFN nesses dois exercícios regularizados perante o IBAMA,
permanecendo sem alteração o exercício 2008.
Do Valor da Terra Nua – Matéria não impugnada
46. Como visto, não houve manifestação a respeito da avaliação considerada no
lançamento, muito menos apresentação de laudo técnico. A impugnação teve como foco
a isenção de área preservada.
47. Assim, esta questão se enquadra no art. 17, do Decreto no 70.235/1972, que dispõe
que deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(...)
DA CONCLUSÃO
50. Considerando a comprovação de existência de AFN e regularizada perante o
IBAMA com ADA/2009 e 2010, embora informada como APP, e considerando,
também, o não questionamento da avaliação e não apresentação de laudo técnico eficaz
para comprovação do VTN, conclui-se pela possibilidade de se alterar, parcialmente, a
NL, para se reverter a isenção de áreas preservadas para os exercícios de 2009 e 2010.
51. Assim, efetuando-se novo cálculo de imposto, com a utilização do programa oficial
da Receita Federal, e se subtraindo o valor apurado na DITR, a nova Diferença de
Imposto a Pagar fica da seguinte forma:
Exercício 2008 (sem alteração)
de R$ 128.164,40 para R$ 128.164,40
Exercício 2009
de R$ 151.520,62 para R$ 899,18
Exercício 2010
de R$ 736.969,19 para R$ 4.438,50
TOTAL DO IMPOSTO
de R$ 1.016.654,21 para R$ 133.502,08
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

(...)
53. Submete-se a RECURSO DE OFÍCIO acórdão que exonera crédito tributário em
valor superior ao limite de alçada.
O Acórdão foi cientificado em 23/05/2014 (e-fls. 173/176) e o recurso voluntário
(e-fls. 177/204) interposto em 24/06/2014 (e-fls. 177), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 23/05/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Imunidade. Imóvel de titularidade da União. Imunidade tributária. Imóvel de
titularidade da União. A decisão recorrida considera que a impugnante é parte
legítima para responder pelo ITR por ser proprietária junto ao Registro de
Imóveis. Embora alguns imóveis estejam registrados como tendo sido
desapropriados pela concessionária de serviço público, tal fato não dá à
concessionária a propriedade do imóvel. Isso porque, os bens não perdem o
caráter de públicos. Trata-se de bem de titularidade da União por estar
vinculado ao serviço público de titularidade da União, não pertencendo o bem
à esfera privada. Em relação ao Poder Público, não se depende da exigência de
averbação da transferência no registro de imóveis. Não se tratando de
propriedade privada, não incide ITR sobre o bem público de uso especial. A
área do imóvel Guaricana constitui um bem público, de titularidade da União
Federal, eis que a sua utilização pela COPEL decorre de um contrato de
concessão de serviço público, logo não há que se falar em propriedade ou
posse da Copel e nem sequer atribuir a condição de sujeito passivo à
Recorrente.
(c) Área de Preservação Permanente. O imóvel integra Área de Proteção
Ambiental – APA Guaratuba criada pelo Decreto Estadual n° 1.234, de 1992,
em face da confrontação de seus limites com o descrito no art. 2° do
mencionado Decreto. Da mesma forma o estudo elaborado por técnicos da
COPEL e IAP com o fim de transformar a áreas indicadas em Reserva
Particular do Patrimônio Natural - RPPN, cujo processo administrativo já foi
iniciado.
(d) Floresta. Através dos documentos anexados à Impugnação ao Auto de Infração
comprovou-se que obre o imóvel em tela há área de vegetação nativa, de
interesse ecológico, portanto, excluídas da base de cálculo da ITR, consoante
o art. 10, § 10, inc. II, alínea "b”, da Lei 9.393/1996. O acórdão recorrido
acolheu em parte a impugnação apresentada pela recorrente COPEL,
reconhecendo a isenção do ITR em relação aos exercícios de 2009 e 2010,
mantendo, contudo, a cobrança do ITR em relação ao exercício de 2008, ante
a ausência de apresentação do ADA. No imóvel em tela, há área coberta por
florestas nativas de interesse ecológico. Nesse sentido, estudo elaborado por
técnicos da COPEL e IAP com o fim de transformar a áreas indicadas em
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN. O Ato Declaratório
Ambiental anexado ao processo, ainda que referente aos exercícios de 2009 e
2010, aponta que no imóvel em questão a sua área é integralmente coberto por
floresta nativa (vegetação natural). O ADA não é exigência legal e a
jurisprudência o afasta, devendo prevalecer a verdade material.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

(e) Valor da Terra Nua. Ao contrário do aduzido pelo órgão julgador de 1a
instância administrativa, a recorrente, embora não tenha feito menção expressa
ao valor da terra nua, ao impugnar a área tributável do imóvel e a glosa
relativa às áreas isentas do imóvel, compreendidos por áreas de vegetação
nativa e de preservação permanente, também impugnou o valor da terra nua,
até porque para que se dê a apuração do VTN, deve-se, necessariamente,
considerar e computar o valor das terras isentas, as quais não possuem
qualquer valor de mercado. Não possui valor de mercado área de floresta
nativa de interesse ambiental, pois se destinam à preservação ambiental. As
terras destinadas à preservação ambiental, incluindo as reservas florestais e de
vegetação nativa, não tem valor de mercado e além de constituir área
indisponível, são inaproveitáveis para a finalidade a que se propõe o ITR, que
é Imposto regulatório que visa exclusivamente incentivar atividade agrícola.
Área de vegetação nativa é bem público fora do comércio jurídico de direito
privado, sem valor de mercado. Decisão do 2o Conselho de Contribuintes já
reconheceu a área de preservação permanente como a não possuir valor de
mercado.
(f) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada. Além disso, o percentual da multa é confiscatório e abusivo,
ofendendo ao direito de propriedade e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (jurisprudência e doutrina).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de ofício
Admissibilidade. O presidente da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande recorreu de ofício (e-fls. 163) pela retificação do total
do imposto suplementar de R$ 1.016.654,21 para R$ 133.502,08, a ser acrescido de multa de
75% (e-fls. 170). Logo, considerando a inteligência da Súmula CARF n° 103, não resta
ultrapassado o limite de alçada atualmente vigente de R$ 15.000.000,00 (Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, art. 1°), impondo-se o não conhecimento do recurso de ofício (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 34).
Recurso voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/05/2014 (e-fls. 173/176), o recurso
interposto em 24/06/2014 (e-fls. 177) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fiscalização, Impugnação e Acórdão de Impugnação. Durante o procedimento
fiscal, a empresa não apresentou qualquer documento para a satisfação das comprovações
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

solicitadas (e-fls. 03/42 e 55/58), ou seja, comprovar: a) no exercício de 2008, Área de
Preservação Permanente (2.891,0ha) e nem o Valor da Terra Nua; b) no exercício de 2009, Área
de Preservação Permanente (2.891,0ha) e Área Alagada por reservatório de usina hidrelétrica
(401,0 ha) e nem o Valor da Terra Nua; e c) no exercício de 2010, Área de Preservação
Permanente (2.891,0ha) e Área Alagada por reservatório de usina hidrelétrica (401,0 ha).
Na impugnação, alegou que o imóvel rural é composto pelas
transcrições/matrículas n° 43.644 do 2° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São José
dos Pinhais em nome da COPEL (imóvel Araçatuba; 730,74ha, mas registrado 1.016,40 [19,46ha
desapropriados e 266,20ha apenas em escritura pública de divisão amigável]), n° 5.667 do Livro
3E do 2° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Pinhais em nome da Copel1
(imóvel Porto Bonito; 1.900,10ha) e n° 5.666 do Livro 3E do 2° Ofício do Registro de Imóveis
da Comarca de São José dos Pinhais em nome da Copel (imóvel São João; 882,50ha) e que
embora não se tratem de áreas alagadas seriam importantes para a formação do reservatório de
águas, preservando a impugnante tais áreas segundo seu potencial ecológico a constituir áreas de
preservação permanente e floresta passível de integrar unidade de conservação, integrando a
APA de Guaratuba (Decreto Estadual n° 1.234, de 27/03/92).
Com lastro no Laudo de e-fls. 127/143, no Parecer Técnico de e-fls. 144/148 e nos
Atos Declaratórios Ambientais das e-fls. 119 (Exercício 2009) e 126 (Exercício 2010) a decisão
recorrida concluiu que os imóveis Araçatuba, Porto Bonito e São João compõem o imóvel Usina
Chaminé, imóvel rural objeto do lançamento (NIRF n° 3.533.740-0 e Código do Imóvel no
Incra: 705.012.010.952-1, ver e-fls. 11/20 e 54) e que se trata de propriedade “toda coberta com
Floresta Nativa de Mata Nativa” (e-fls. 167/170).
Embora a decisão recorrida não demonstre o cálculo para a extração dos valores
retificados, podemos verificar que, para o exercício de 2009, o Acórdão de Impugnação (e-fls.
167/170) considerou que as áreas declaradas (e-fls. 21) de Preservação Permanente (2.891,0ha) e
Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo Poder Público (401,0ha) são,
em verdade, Área Coberta por Florestas Nativas, a totalizar uma área de 3292,0ha, e que,
zerando valor das benfeitorias e mantendo a alteração do valor total do imóvel de R$ 257.833,00
para R$ 1.761.984,00 (e-fls. 48/49), se obtém um imposto devido de R$ 909,18 e um imposto
suplementar de R$ 899,18 pela subtração do imposto declarado de R$ 10,00 (e-fls. 22 e 49).
Adotando a mesma retificação para o exercício de 2010, o Acórdão de
Impugnação considerou que as áreas declaradas (e-fls. 28) de Preservação Permanente
(2.891,0ha) e Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo Poder Público
(401,0ha) são, em verdade, Área Coberta por Florestas Nativas, a totalizar uma área de 3292,0ha,
e que, não tendo o lançamento alterado o valor da terra nua (e-fls. 51), se obtém um imposto
devido de R$ 4.448,50 e que subtraído o imposto declarado o imposto suplementar retificado
seria de R$ 4.438,50 (e-fls. 170). Nesse ponto, há que se alertar que o imposto declarado para o

1 Apresenta-se como fato notório que a Copel Geração e Transmissão S.A.- Copel GeT é uma sociedade por ações,
subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel (esta uma sociedade de economia mista com ações
negociadas em bolsa de valores), dotada de personalidade jurídica de direito privado, parte integrante da
administração indireta do Estado do Paraná, instituída pela Lei Estadual no 12.355/1998, sob autorização das
Resoluções Aneel no 558/2000 e 258/2001, tendo inicialmente absorvido bens, instalações, direitos e obrigações da
Companhia Paranaense de Energia - Copel e posteriormente parte do patrimônio da Copel Transmissão S.A.,
quando da cisão total e extinção desta.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

exercício de 2010 não foi de R$ 10,00 como no exercício de 2009, mas de R$ 4.448,50 (e-fls. 29
e 51), havendo equívoco no cálculo.
Diante desse contexto, analiso, a seguir, as alegações veiculadas no recurso
voluntário.
Ilegitimidade passiva. Imunidade. Imóvel de titularidade da União. Imunidade
tributária. Imóvel de titularidade da União. Nas razões recursais, a recorrente não apenas inova,
mas discorre sobre imóvel diverso, ou seja, argumenta em relação ao imóvel Guaricana, (e-fls.
185) e não sobre o imóvel rural objeto do presente lançamento: Usina Chaminé (NIRF n°
3.553.740-0, e-fls. 3, 11, 18, 25 e 54). Na impugnação, não alegou que o imóvel seria vinculado
a serviço público de titularidade da União, sustentando que o imóvel rural Usina Chaminé seria
composto pelos imóveis Araçatuba, Porto Bonito e São João e que abrigaria apenas áreas de
florestas, tendo apresentado Parecer Técnico a afirmar categoricamente que os imóveis
Araçatuba, Porto Bonito e São João não seriam utilizados por empreendimentos da COPEL (e-
fls. 147).
Essa situação indicia que o imóvel NIRF n° 3.553.740-0 pode não se referir aos
imóveis Araçatuba, Porto Bonito e São João. Adiante-se que o Certificado de Cadastro do
Imóvel Rural de e-fls. 103, a especificar o imóvel Usina Chaminé estampa matrícula no Registro
de Imóveis diversa da dos imóveis Araçatuba, Porto Bonito e São João.
De qualquer forma, em sede de preliminar de ilegitimidade passiva, cabe
asseverar, que a argumentação da recorrente, de plano, não se sustenta enquanto questão de
direito, ou seja, independentemente da situação concreta.
Bem da União é o potencial de energia hidráulica (Constituição, art. 20, VIII), a
capacidade potencial de um determinado local gerar energia hidráulica. Trata-se de bem que não
se confunde com o imóvel rural (Constituição, art. 176). Contribuinte do ITR é o proprietário, o
titular de domínio útil ou o possuidor do imóvel rural a qualquer título (Lei n° 9.393, de 1996,
art. 4°). A circunstância de a recorrente2 ser concessionária de serviço público federal e
desenvolver em imóvel rural a geração de energia elétrica não a torna imune ou isenta e nem
retira o valor de mercado da terra nua. Não há imunidade (Constituição, art. 173, §2°), na linha
do decidido quando da fixação das teses nos Temas 3853 e 4374 de repercussão geral, sendo

2 Ver nota 1, acima.
3 Tema 385 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem
público. Leading Case: RE 594015
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, se a
imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em
área portuária pertencente à União.
Tese: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada
arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa
hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
4 Tema 437 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público.
Leading Case: RE 601720
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, se
a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que
explora atividade econômica.
Tese: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito
privado, devedora do tributo.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

didática a seguinte ementa de decisão do Supremo Tribunal Federal a tratar de questão análoga
(ITBI), transcrevo:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO
INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca
para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução
nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve
servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa
jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É
inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento
adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos
termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
(RE 1170302 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-
10-2019)
A recorrente apresentou as Declarações de ITR (e-fls. 11/30) e não nega deter o
imóvel objeto do lançamento. Aparentemente, considera não haver posse com animus domini em
razão de não poder dispor do imóvel, sendo revertido ao patrimônio da União ao término da
concessão. Contudo, na pendência da concessão, a expectativa de posterior transmissão da
propriedade para a União não tem o condão de retirar a posse com animus domini ao tempo do
fato gerador, sendo pertinentes as ponderações constantes do voto condutor do Acórdão n° 2201-
002.476, transcrevo:
Conforme texto publicado no sítio da Agencia Nacional de Aguas1, nos aproveitamentos
hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão, quais sejam: o potencial de
energia hidráulica e a água.
Nos aproveita mentos hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão pelo poder
público: o potencial de energia hidráulica e a água. Anteriormente à licitação da
concessão ou à autorização do uso do potencial de energia hidráulica, a autoridade
competente do setor elétrico deve obter a Declaração de Reserva de Disponibilidade
Hídrica - DRDH junto ao órgão gestor de recursos hídricos. Posteriormente, a DRDH é
convertida em outorga em nome da entidade que receber, da autoridade competente do
setor elétrico, a concessão ou autorização para uso do potencial de energia hidráulica,
conforme disposições dos Arts. T e 26°, da Lei 9.984, de 2000. Art. 23° do Decreto n°
3.692, de 2000, e Art. 9o da Resolução CNRH n° 37. de 2004. No caso de corpos de água
de domínio da União, a ANA emite a DRDH e a converte em outorga conforme os
procedimentos estabelecidos na Resolução da ANA n° 131/2003. (grifos nossos)
Os imóveis, no caso as propriedade rurais, não estão inseridos no objeto da concessão.
Também, não é possível equiparar potencial de energia hidráulica ao imóvel no qual tal
potencial se encontra. Logo, o imóvel em questão não é bem da União.
Quanto à argumentação utilizada pela recorrente de que ao fim da concessão o imóvel
seria revertido ao poder concedente, em razão da afetação ao serviço público, afirmando
assim que não seria proprietária do imóvel, destacam-se na jurisprudência as lições de
Carvalho Filho2:
A reversão é a transferência dos bens do concessionário para o patrimônio do poder
concedente em virtude da extinção do contrato. O termo em si não traduz a fisionomia do
instituto. De fato, reversão é substantivo que deriva de reverter, isto é, retomar, dando a
falsa impressão que os bens da concessão vão retornar á propriedade do concedente. Na
verdade, os bens nunca foram de propriedade do concedente; apenas passa a sê-lo quando
se encerra a concessão. Antes, integravam o patrimônio do concessionário.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

O sentido melhor do termo, portanto, não tem conotação como os bens, mas sim com o
serviço delegado. Com efeito, o que reverte para o concedente não são os bens do
concessionário, mas sim o serviço público que constitui objeto de anterior delegação pelo
instituto da concessão. O ingresso dos bens no acervo do concedente, quando ocorre, é
mero corolário da retomada do serviço."
Os apontamentos do ilustre jurista demonstram que o poder concedente não é, e nem
nunca foi proprietário dos bens integrantes da concessão. Logo, se o ao fim desta o
imóvel no qual se encontra o potencial de energia hidráulica tiver que ser incorporado à
União, isto não significa que o referido bem já tenha integrado ou integre o patrimônio
da União.
Reforça o presente ponto com fato de que a reversão dos bens pode ser onerosa ou
gratuita. No primeiro caso, o concedente tem o dever de indenizar o concessionário,
porque os bens foram adquiridos com seu exclusivo capital (art. 36 da Lei n°. 8.987/95).
Na reversão gratuita, a fixação da tarifa já levou em conta o ressarcimento do
concessionário pelos recursos que empregou na aquisição dos bens, de forma que ao
final tem o concedente o direito à propriedade desses bens sem qualquer ônus. Nota-se
que o poder público irá adquirir os bens ao fim da concessão, seja pelo pagamento
parcelado diluído no preço da concessão ou pela indenização ao fim da mesma, in
verbis:
"Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do serviço concedido."
Como destacou a decisão recorrida, o CTN (arts. 29 e 31) e a Lei 9.393/1996 (arts. Io,
caput, e 4o) "não faz distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, nem indica a
prioridade que poderia ocorrer em relação à responsabilidade pelo pagamento do
imposto", estando correto o "o lançamento do imposto em nome daquela que tem a
propriedade ou a posse do imóvel, com base nas informações cadastrais prestadas por
ela própria à Receita Federal".
_______________
1 http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/drdh.aspx. (Acessado em 26.06.14)
2 CARVALHO FILHO, José do Santos Manual de Direito Administrativo 24° Edição. Ed. Lúmen
Júris, Rio de Janeiro: 2011. pág. 375
Destarte, mesmo se abstraindo a ausência de prova a sustentar a preliminar de
ilegitimidade passiva, impõe-se sua rejeição.
Área de Preservação Permanente. A recorrente postula a caracterização da área de
preservação permanente em razão de a propriedade estar dentro dos limites da APA Guaratuba
criada pelo Decreto Estadual n° 1.234, de 1992. As áreas de proteção ambiental, contudo, não se
confundem com área de preservação, podendo ser tidas como de interesse ecológico, mas, nos
termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", da Lei no 9.393, de 1996, a isenção se
condiciona a declaração mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, não bastando a
norma geral de criação da APA. Não detecto nos autos ato especifico, não lhe fazendo às vezes
estudo para a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN. Além disso, não há
Ato Declaratório Ambiental - ADA a respaldá-la, considerando a manutenção da glosa apenas no
exercício de 2008 (Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000, art. 17-O).
Florestas Nativas. A decisão recorrida reconheceu que a área de 3292,0ha está
coberta por florestas nativas, considerando ter sido informado erroneamente nos campos Área de
Preservação Permanente (2.891,0ha) e Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas
Autorizada pelo Poder Público (401,0ha) das declarações, tendo retificado o lançamento apenas
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

em relação aos exercícios 2009 e 2010 pela apresentação de ADA apenas para estes anos
calendários, ainda que a incorrer no mesmo erro material.
A recorrente insiste na alegação de que o imóvel é coberto por florestas, devendo
tal entendimento prevalecer não apenas para os exercícios de 2009 e 2010, mas também para o
exercício de 2008, sendo superável a não apresentação do ADA.
Para o exercício de 2010, a retificação foi incompleta como já demonstrado, mas a
recorrente não veiculou qualquer inconformismo quanto ao erro de cálculo presente no Acórdão
de Impugnação.
Em relação ao exercício de 2008, não houve retificação, sendo mantido não pela
ausência de comprovação da existência da área, mas pela não apresentação de ADA para o
exercício 2008.
Note-se que, em relação ao lançamento pertinente ao exercício de 2008, a Fazenda
Nacional restou vencedora no capítulo impugnado, inexistindo qualquer princípio ou regra no
Decreto n° 70.235, de 1972, ou na Lei n° 9.784, de 1999, a amparar trânsito em julgado em
desfavor da parte vencedora na primeira instância administrativa, uma vez apresentado recurso
voluntário pela parte sucumbente.
Destarte, o recurso voluntário enseja devolução plena quanto à profundidade da
cognição, sendo o presente colegiado competente para apreciar todos os fundamentos pertinentes
ao capítulo impugnado, inclusive a existência da área de florestas nativas (Lei n° 5.869, de 1973,
art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e 2°)5.

5 Aqui, cabe relembrar (Lições de Direito Processual Civil: volume 2 / Alexandre Freitas Câmara. – 22a. ed. - São
Paulo : Atlas, 2013, p. 99 e 100, destaquei):
Quanto à profundidade do efeito devolutivo da apelação, há que se afirmar que esta é idêntica à profundidade da cognição
exercida pelo juízo a quo para o fim de proferir a sentença recorrida.90. A devolução é, pois, plena (quanto à
profundidade). Isso decorre do disposto nos §§ 1° e 2o do art. 515 do CPC. Assim é que, ao julgar o mérito da apelação,
poderá o tribunal apreciar todas as questões examináveis de ofício a cujo respeito o órgão a quo não se tenha
manifestado, tenham elas sido ou não discutidas pelas partes em primeiro grau de jurisdição. Da mesma forma,
fundando-se o pedido (ou a defesa) em mais de um fundamento, e tendo a sentença apreciado apenas um (ou
alguns) deles, a apelação permite ao tribunal que conheça dos demais. Pense-se, por exemplo, numa demanda de
despejo por duplo fundamento (falta de pagamento e infração contratual). Proferida a sentença de procedência do
pedido pelo primeiro fundamento, e tendo o juiz deixado de apreciar o segundo (ou o tendo rejeitado), e interposta
apelação pelo demandado, poderá o tribunal, no julgamento do recurso, "confirmar" a sentença, julgando
procedente o pedido do demandante pelo mesmo fundamento em que se baseou a sentença, ou pelo outro
fundamento, que não havia sido apreciado (ou que havia sido rejeitado). Em outros termos (sempre no exemplo
dado acima, do despejo por duplo fundamento), uma vez decretado o despejo por um fundamento, e interposta a
apelação, poderá o tribunal negar provimento ao recurso e decretar o despejo pelo mesmo fundamento, ou por
outro.91 O mesmo se diga, mutatis mutandis, para a defesa com mais de um fundamento.
_______________
90 Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 316.
91 É curioso notar que, analisando esta hipótese, afirma notável processualista que na hipótese seria caso de dar provimento ao
recurso (Bermudes, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, p. 136). Parece preferível, porém, o tribunal negar provimento
à apelação, já que a pretensão de reforma da sentença terá sido rejeitada (ainda que por fundamento diverso daquele em que a
sentença recorrida se baseara). No sentido aqui defendido, Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, p. 398.

A conclusão pela não comprovação da existência da área de Florestas Naturais no imóvel rural não significa
reformatio in pejus, pois o Acórdão de Impugnação indeferiu o pedido de caracterização do erro de fato pela
equivocada declaração de Florestas Naturais como Área de Preservação Permanente e Área Alagada de Reservatório
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

de Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo Poder Público, ainda que por fundamento diverso (não informação em
ADA).
Embora versando sobre questão de fundo diversa, entendo como elucidativa a seguinte decisão da 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 1357163/RS:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EFEITO DEVOLUTIVO. PROFUNDIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE UTILIZA FUNDAMENTO DIVERSO DA
SENTENÇA. MESMAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. CULPA EXCLUSIVA E
CULPA CONCORRENTE CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Diante do efeito devolutivo da apelação, mais especificamente a "profundidade" da apelação, o Tribunal ad quem não
está limitado ao exame da controvérsia pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela
parte. Ou seja, pode adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. (REsp 336.996/MG, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2002, DJ 07/10/2002, p. 263).
2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa exclusiva da agravante decorreu da análise do
conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima,
demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula
desta Corte.
3. O reconhecimento de culpa concorrente na sentença não implica necessariamente na distribuição dos prejuízos
apurados em partes iguais, podendo o magistrado determinar que os envolvidos arquem com seus respectivos prejuízos.
4. O acórdão do Tribunal a quo que, alterando a sentença, afasta a culpa concorrente e reconhece a culpa exclusiva do
recorrente, sem que exista apelação da parte contrária, mas determinando o mesmo comando inicial, qual seja, que cada
um dos envolvidos arquem com seus respectivos prejuízos, não se caracteriza como reformatio in pejus.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1357163/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe 28/06/2019)
O voto condutor do Ministro SÁVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA no citado REsp 336.996/MG é preciso:
2. Não fosse por isso, a pretensão recursal, de qualquer forma, não prosperaria.
A uma, porque, (...)
A duas, porque inocorreu reformatio in pejus quando do julgamento da apelação.
A sentença entendeu pela improcedência do pedido de registro e o acórdão, ao negar provimento à apelação da
interessada, manteve tal entendimento, ainda que por outro fundamento.
Como se sabe, diante do efeito devolutivo da apelação, mais especificamente a "profundidade" da apelação, como
doutrina Barbosa Moreira em seus "Comentários", o Tribunal ad quem não está limitado ao exame da controvérsia
pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Ou seja, pode adotar
enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. A respeito, colho do estudo de Bernardo Pimentel:
"....as questões de fato e de direito que foram solucionadas pelo juiz de primeiro grau estão sujeitas ao reexame da
corte de segundo grau. E após resolver a quaestio facti, pode o tribunal de apelação efetuar enquadramento
jurídico diverso do indicado pelo juiz de primeiro grau, bem como do sugerido pelo apelante. É que o julgamento
em corte de segundo grau também é regido pelos princípios iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi
ius"(Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Maza Edições, 2a ed., n. 11.7, p. 212)
Outra, outrossim, não é a lição de Nelson Nery Jr., na excelente obra Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos
Recursos, nestes termos:
"A desvantagem trazida pela reforma para pior deverá situar-se no plano prático, o que não ocorrerá se o tribunal
apenas modificar a fundamentação da decisão recorrida" (RT, n. 3.10, p. 349/350)
Não houve, portanto, alteração na situação jurídica da interessada, sequer para pior, já que sua pretensão continuou
rejeitada.
Ainda no ponto, é de registrar-se que, a teor do art. 469-I do Código de Processo Civil, não transitam em julgado "os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença". Assim, irrelevante a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para manter a improcedência da pretensão postulada.
______________
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

No caso concreto, o lançamento se refere ao imóvel NIRF n° 3.533.740-0 (e-fls.
54 e 03) e que, segundo as Declarações do ITR dos Exercícios 2008, 2009 e 2010, se refere ao
imóvel rural Usina Chaminé com Código do Imóvel no Incra: 705.012.010.952-1 e área total de
3.312,0ha (e-fls. 11/12, 18/19 e 25/26).
O Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR no Incra Emissão
2006/2007/2008/2009 consta das e-fls. 103 e revela imóvel rural Usina Chaminé com área total
de 3.711,2ha e a estar registrado apenas numa única transcrição/matrícula de n° 5657 do 2o
Ofício de São José dos Pinhais.
O Laudo de e-fls. 127/143 e Parecer Técnico de e-fls. 144/148, contudo não se
referem à transcrição/matrícula n° 5.657 do 2° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São
José dos Pinhais, mas às transcrições/matrículas n° 43.644 do 2° Ofício do Registro de Imóveis
da Comarca de São José dos Pinhais em nome da COPEL (imóvel Araçatuba; registro de
1.016,4ha, mas seria 730,74ha descontada área desapropriada e com escritura pública de divisão
amigável), n° 5.667 do Livro 3E do 2° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São José
dos Pinhais em nome da COPEL (imóvel Porto Bonito; 1.900,1ha) e n° 5.666 do Livro 3E do 2°
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Pinhais em nome da COPEL (imóvel
São João; 882,5ha).
No Laudo, consta ao lado do nome dos imóveis Araçatuba, Porto Bonito e São
João: “– UHE CHAMINÉ”. No Parecer Técnico de e-fls. 144/1148, especifica-se a
caracterização de propriedades rurais que compõe a Usina Hidrelétrica Chaminé e são descritos
os imóveis Porto Bonito, São João e Araçatuba e em Mapa cuja legenda é propriedades UHE
Chaminé há referência ao comprot 11624.720214/2012-27 e ao NIRF n° 3.533.740-0.
Note-se que a totalização das áreas das transcrições/matrículas mencionadas no
Laudo e Parecer Técnico (1.016,40 + 1.900,10 + 882,50 = 3799,0 ha ou 730,74 + 1.900,10 +
882,50 = 3513,34 ha, fls. 128/129; e 1.900,12 + 882,5 + 1.017,0 = 3.799,62 ha, e-fls. 147) não
correspondem à área total declarada (3.312,0 ha; considerada no lançamento) e nem à área
constante do CCIR (3.711,2 ha).
Diante desse conjunto probatório, é razoável concluir que, além dos imóveis
rurais Araçatuba, Porto Bonito e São João (não utilizados em empreendimentos da COPEL,
segundo o Parecer Técnico), existam também no âmbito da Usina Hidrelétrica de Chaminé
outros imóveis e dentre eles o imóvel rural denominado Usina Chaminé de matricula n° 5.657,
conforme evidenciado no CCIR, sendo este o imóvel objeto do lançamento (havendo erro
material no total da área declarada).
Em relação ao imóvel Usina Chaminé, transcrição/matrícula n° 5.657, não há nos
autos qualquer prova a evidenciar a natureza e extensão das áreas nele existentes, persistindo a
não apresentação de documentos já configurada durante o procedimento fiscal.
Portanto, o conjunto probatório é inconsistente e não gera a convicção de que
exista no imóvel objeto do lançamento área com florestas naturais, não sendo possível, por
conseguinte, se concluir pelo reenquadramento da área de preservação permanente declarada de
2.891,0ha como área de florestas nativas.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.895 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720214/2012-27

Ressalte-se que, para o exercício de 2008, não houve declaração de Área Alagada
de Reservatório de Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo Poder Público, sendo a área de 401,0ha
oferecida à tributação na declaração. Por conseguinte, mesmo para essa área também não se
forma convicção de que teria havido erro de fato na declaração.
Além disso, há que se somar um segundo fundamento para a manutenção da glosa
da área de 2.891,0ha e não qualificação da área de 401,0ha como sendo de florestas nativas,
fundamento consistente na não apresentação de Ato Declaratório Ambiental para o Exercício de
2008, seja como área de preservação permanente ou área com florestas nativas,
consubstanciando-se em exigência legal expressa, por força do disposto no art. 17-O, §1o, da Lei
n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000.
Valor da Terra Nua. As razões de impugnação não veicularam qualquer
inconformismo contra o arbitramento do valor da terra nua. Nem ao menos se alegou a
insubsistência do valor de mercado em razão de as terrar abrigarem áreas de preservação
permanente e de florestas nativas. Logo, como o inconformismo em questão foi suscitado apenas
nas razões recursais, não merece reparo o entendimento veiculado na decisão recorrida de a
matéria atinente ao valor da terra nua ter restado não impugnado, operando-se a preclusão.
Multa e juros. Mantido o lançamento, não prospera a alegação de que, uma vez
cancelado o principal, não seriam devidos encargos e penalidades. Além disso, a multa
constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela fiscalização no Auto de
Infração, não sendo o presente colegiado competente para afastá-lo por suposta violação de
princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Conclusão
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício e por CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 237
DF CARF MF
Original